Tribunal: TJDFT
Processo: 0719328-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. SUBSTITUIÇÃO. NOMEAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que o deferimento da tutela de urgência depende da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de resultado útil do processo.
2. A curatela deve conjugar a função protetiva do Estatuto do Idoso e da Pessoa com Deficiência, a fim de garantir a integridade e dignidade física e psíquica do curatelado, por meio da gestão dos seus interesses por pessoa idônea.
3. A análise da curatela merece uma maior e melhor apreciação, de forma exauriente, a ser feita em momento processual oportuno, observado o contraditório, em respeito ao melhor interesse do interditado.
4. Recurso não provido.